Tribunal: STF
Processo: AI 749414
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL DO TRABALHO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPREGADO DA ECT. DISPENSA IMOTIVADA. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. REPERCUSSÃO GERAL: RECONHECIMENTO. 


  




1.  É possível a aplicação de efeitos infringentes aos embargos de declaração, desde que presente situação que assim o justifique. 




2.  Possibilidade de dispensa imotivada de empregado da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos – ECT. Reconhecida a repercussão geral da matéria no RE 589.998-RG/PI, rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.11.2008 




3.  Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes excepcionais efeitos modificativos, anular o acórdão embargado, tornar sem efeito a decisão agravada e determinar a devolução dos presentes autos ao Tribunal de origem, bem como a observância das disposições do art. 543-B do Código de Processo Civil ao recurso extraordinário.